Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INJÚRIA RACIAL. EQUIPARAÇÃO AO CRIME DE RACISMO. APLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024, em favor de apenada condenada pela prática do crime de injúria racial em 11/02/2020. A controvérsia surgiu da equiparação da injúria racial ao crime de racismo, promovida pela Lei no 14.532/2023, o que, em tese, configuraria a infração como crime impeditivo à concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a injúria racial praticada antes da vigência da Lei no 14.532/2023 pode ser considerada crime impeditivo à concessão de indulto, à luz do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aferir a natureza da infração penal com base em lei penal posterior à prática do fato viola os princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que o momento determinante para qualificar a natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação, é a data da conduta criminosa.
5. Na data da prática da injúria racial (11/02/2020), não havia norma equiparando esse delito ao crime de racismo, tampouco previsão expressa de seu caráter impeditivo nos termos de decretos de indulto vigentes à época.
6. A posterior equiparação da injúria racial ao racismo pela Lei no 14.532/2023, bem como a inserção do crime no rol de impedimentos do Decreto no 12.338/2024, não pode retroagir para prejudicar o sentenciado.
7. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do indulto, e ausente crime impeditivo na data do fato, impõe-se o deferimento do benefício, com a extinção da pena privativa de liberdade e da pena de multa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Maioria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958682, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23.01.2025, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1938637, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 24.10.2024, DJe 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1942018, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 06.11.2024, DJe 18.11.2024.